Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho que deu cumprimento à decisão do relator, o qual deferiu efeito suspensivo à apelação n. 0717123-63.2021.8.07.0001 e que havia julgado improcedente embargos de terceiro. Preparo regular sob ID 41106906. Os recorrentes foram intimados para se manifestarem sobre a inadequação do recurso, mas quedaram-se inertes (ID 41779573). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face do ato judicial que deu cumprimento à decisão desta instância revisora e, portanto, não tem conteúdo decisório. O ato judicial atacado foi proferido nos seguintes termos: “Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado dos autos no 0717123-63.2021.8.07.0001.” A Lei Adjetiva é expressa ao vedar a interposição de recurso contra ato judicial que, por definição ou natureza, configure mero despacho (art. 1.001): Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COLETIVA - DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DE PREVENÇÃO DE TURMA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 71, § 1o, DO RISTJ. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (STJ, AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/4/2013). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.610.728/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017.) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46